Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0707246-93.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS DECISÃO CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS maneja “Reclamação Constitucional” (petição de ID 28339760), com fulcro na Resolução do Superior Tribunal de Justiça no 03/2016 (atualmente em vigor, após revogação da Resolução do Superior Tribunal de Justiça no 12/2009). Nos termos do Regimento Interno do TJDFT, a reclamação contra acórdão de Turma Recursal caberá à Câmara de Uniformização do próprio Tribunal e será distribuída entre seus membros (art. 196, IV e § 2o c/c 197, § 2o), o que está de acordo com a Resolução/STJ no 03/2016. Diante disso, falece ao presente relator, e à Turma Recursal, competência para processar e julgar a reclamação manejada com fundamento na Resolução no 03/2016 do STJ, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO (art. 10, IV, do RITRJE/DF). Desde já esclareço que, consoante disposto no art. 5o, § 6o, da Portaria Conjunta no 53, de 23/07/14, alterado pela Portaria Conjunta no 28, de 17/04/17, "Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição.". Observa-se, portanto, que o regramento do TJDFT é expresso ao estabelecer que cabe à parte interessada promover a materialização dos documentos eletrônicos, nos casos em que o órgão competente para julgamento do feito ainda não estiver integrado ao PJe, situação verificada na hipótese. Intime-se o reclamante para que tome as medidas que entender cabíveis. Após, observadas as cautelas de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito